Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704248-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. S. P. REPRESENTANTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a aplicação de multa diária ao Distrito Federal por descumprimento de liminar. O agravante alega que a aplicação de multa por descumprimento em matéria de saúde apenas agrava a situação do Ente Público, sem atender ao interesse da parte. Por outro lado, defende que o sequestro de verbas públicas permite a obtenção do tratamento e, assim, não onera duplamente o orçamento da saúde, com o custo do tratamento mais multa. Informa que o agravado já recebeu o tratamento médico mediante sequestro de recursos públicos. Pontua que a decisão que fixa astreintes não preclui nem transita em julgado, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada, pois dará ao agravado, além do tratamento, mais R$ 81.666,67 (oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme apurado pela Contadoria Judicial, em caráter puramente indenizatório, já que a multa diária não tem, nas causas da saúde, aptidão para estimular o cumprimento da decisão. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para evitar unicamente o sequestro de recursos públicos para pagamento de multa. Ao final, requer o provimento do agravo de para excluir a multa diária, uma vez que o paciente recebeu o tratamento por sequestro de valores. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está presente, uma vez que foi mantida a aplicação de multa diária ao Distrito Federal por descumprimento de liminar, cujo valor, apontado pela Contadoria Judicial, foi de R$ 81.666,67 (oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), o que poderá acarretar sensível impacto na verba pública destinada à saúde. Também se vislumbra, em um primeiro momento, a relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Sabe-se que as astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. Na hipótese vertente, a multa cominatória, no valor afirmado, pelo menos em análise prelibatória, parece excessiva. Além disso, a decisão interlocutória ID no 14499781 (fls. 83) confirma que houve o cumprimento da obrigação, tendo o agravado recebido o tratamento médico prescrito, mediante sequestro de recursos públicos. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido, para suspender o sequestro de recursos públicos para pagamento da multa, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator